Tribunal: TJDFT
Processo: 0716234-91.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO C/C DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, contra os dois réus, de busca e apreensão de automóvel, e, em caso de sua frustação, a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. O pedido de indenização por dano moral foi julgado procedente apenas em relação à corré, que não interpõe recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em identificar a responsabilidade do apelante (corréu) na obrigação de devolução do automóvel ou na sua conversão em perdas e danos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O apelante (corréu) adquiriu automóvel da corré mediante pagamento de ágio e procuração sem reserva de poderes. Na sequência, negociou-o com o autor (apelado), também via pagamento de ágio e ciente da situação do bem.
4. Meses após as negociações, a corré praticou esbulho possessório, abordando o autor (apelado) em via pública e tomando-lhe o bem, com auxílio de terceiras pessoas, aludindo que diversas prestações do consórcio estavam em atraso.
5. Se o corréu (apelante) não participou do esbulho possessório, inexiste nexo causal entre a conduta da corré e os danos experimentados pelo autor (apelado), razão pela qual se impõe o afastamento de sua responsabilidade, consoante exegese dos arts. 186 e 927 do Código Civil.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.